Tribunal: TJDFT
Processo: 0719800-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de conhecimento, anulou ato administrativo de exclusão do autor da lista de candidatos negros em concurso público para os cargos das carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação (Edital no 31/2022), determinando sua reinclusão como cotista negro no cargo de Professor da Educação Básica – Química, com restabelecimento da classificação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos no apelo: (i) definir se é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com demais candidatos do certame; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode reexaminar o mérito do procedimento de heteroidentificação racial que resultou na exclusão do candidato da lista de cotistas negros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público é, em regra, prescindível, pois os demais concorrentes detêm mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo demonstração de prejuízo a direitos subjetivos de terceiros.
4. O procedimento de heteroidentificação baseado em critérios fenotípicos, quando previsto em edital e realizado por comissão regularmente constituída, é legítimo e encontra respaldo na jurisprudência deste TJDFT.
5. O controle jurisdicional sobre atos administrativos de concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
6. A utilização de laudo pericial judicial ou de resultados de heteroidentificação obtidos em concursos anteriores não se mostra apta a infirmar a conclusão da comissão examinadora, especialmente diante de vedação editalícia expressa e da natureza subjetiva e contextual da avaliação fenotípica.
7. A reapreciação judicial das características fenotípicas do candidato implicaria violação ao princípio da isonomia, ao submetê-lo a critério diverso daquele aplicado uniformemente aos demais concorrentes do certame.
8. Não demonstrada ilegalidade no procedimento administrativo, prevalece a presunção de legitimidade do ato que excluiu o autor da lista de candidatos cotistas negros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A heteroidentificação racial baseada em critérios fenotípicos, quando prevista em edital e realizada com observância do contraditório e da ampla defesa, constitui ato administrativo legítimo.
2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do enquadramento fenotípico de candidato em sistema de cotas raciais, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
3. A inexistência de litisconsórcio passivo necessário em demandas envolvendo concursos públicos é a regra, diante da mera expectativa de direito dos demais candidatos.